Tribunal: STF
Processo: HC 250681
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº 896.615/RS (e-doc. 4).



    2. Colhe-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro, tendo a denúncia sido recebida em 10/01/2024 e mantida a custódia cautelar (e-doc. 3, p. 255 e 271). 



    3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem em habeas corpus (e-doc. 3, p. 255-276). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator denegado inicialmente a ordem (e-doc. 3, p.5-9), ao que se seguiu o recurso que resultou no ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes assinalam as condições pessoais favoráveis do paciente, quais sejam: primariedade, residência fixa, emprego lícito. Sustentam que as ações penais em curso em seu desfavor versam sobre a mesma operação policial, não caracterizando reiteração delitiva. Sustentam não subsistir contemporaneidade dos fundamentos da decretação inicial da prisão, considerando ainda superveniência de denúncia, em que não confirmada afirmação de ser líder de organização criminosa. Alegam ausentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP. Argumentam falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão, em violação ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF, baseada na gravidade abstrata do delito. Articulam cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. Sucessivamente, a substituição por cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Tribunal de Justiça, ao analisar habeas corpus, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública e da ordem econômica. Eis os fundamentos apresentados:



    “No caso concreto, importante destacar que o réu está sendo processado por ter, em tese, praticado crime de lavagem ou ocultação de bens e capitais. 



    Segundo a acusação, ele, em tese, gerenciava o esquema com a criação de empresas e o uso de "laranjas" para possibilitar o branqueamento de capitais oriundos do tráfico de drogas. 



    Em razão disso, foi decretada a prisão preventiva de DANY. 



    A decisão, colacionada acima, está satisfatoriamente fundamentada, uma vez que foram descritas as características do fato, e também apontados os elementos que indicam a necessidade da segregação do paciente, para garantir a ordem pública e a ordem econômica



    Como bem referido na decisão que decretou a prisão preventiva, os esquemas de lavagem de dinheiro afetam sobremaneira o sistema financeiro, pois, conforme a inicial acusatória, foram realizadas movimentações monetárias de grandes valores a fim de conferir aparência de legalidade ao dinheiro oriundo do tráfico de drogas. 



    Ainda que a denúncia traga um espectro menor de imputações ao paciente em relação às investigações, conforme referido pela Defesa, ainda restam diversas acusações com indícios suficientes de autoria na pessoa de DANY, de forma que a decisão que manteve a segregação cautelar também está fundamentada nesse sentido. 



    A própria tese defensiva demonstra isso, tendo o impetrante sintetizado na petição inicial as, ainda, sérias acusações imputadas ao agora réu. 



    Não deve passar despercebido, ainda, que embora as condutas imputadas não contenham violência ou grave ameaça, estão intimamente conectadas com condutas criminosas antecedentes, que renderam frutos, e é preciso escondê-los. 



    E aqueles que se dispõe a cuidar da movimentação financeira, então, acabam por ser escudeiros, fiéis, dos praticantes dos crimes anteriores..” (e-doc. 3, p. 275; grifos nossos).



    7. No ato coator perante o STJ, a mesma óptica foi mantida, considerada a gravidade concreta da conduta, pelo modus operandi empregado, destacando-ase seguinte trecho do parecer ministerial:



    “Ademais, como bem destacou a Subprocuradora-Geral da República Ana Borges Coelho Santos, em parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário que demonstram a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, sobretudo ao se considerar que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa, na qual está sendo acusado de lavagem de grande quantia de capitais mediante utilização de pessoas jurídicas de sua propriedade e de outras pessoas cujas identificações "sequer existem", cobrando determinada porcentagem do dinheiro que circula em suas contas e devolvendo os valores para os outros integrantes da facção em dinheiro vivo ou em transferências bancárias, a denotar sua intensa periculosidade com base em elementos concretos do caso em análise (fl. 354).” (e-doc. 3, p. 3; grifos nossos).



    8. Observa-se que a custódia cautelar está fundada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, demonstrada pelo seu modus operandi — diversas operações financeiras através de pessoas jurídicas e “laranjas” para branqueamento de valores oriundos do tráfico de drogas e outros delitos operados por organização criminosa.



    9. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta pelo modus operandi são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, indicando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.



    (HC nº 132.172/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/04/2016, p. 09/05/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC nº 246,643 AgR/GO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 14/11/2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Lavagem de dinheiro. Atividade criminosa ligada ao “PCC”. Processual Penal. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública demonstrada. Regimental não provido. (...) 2. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi. 3. Segregação cautelar do agravante justificada por sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista seu suposto envolvimento no crime de lavagem de vultosas quantias de dinheiro oriundas de atividades criminosas ligadas ao “PCC”, dentre elas o tráfico de drogas em diversos Estados da Federação. 4. Agravo regimental não provido.



    (HC nº 140.139 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 27/04/2017; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)



    11. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator